Tribunal: TJSP
Processo: 2208433-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução embasada em contrato bancário – penhora via BACENJUD em conta poupança no total de R$80.268,91 – decisão que acolheu parcial impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos – ausência de qualquer indício de desvirtuamento da conta poupança, anotando-se que a atual jurisprudência do C. STJ não faz qualquer

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução embasada em contrato bancário – penhora via BACENJUD em conta poupança no total de R$80.268,91 – decisão que acolheu parcial impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos – ausência de qualquer indício de desvirtuamento da conta poupança, anotando-se que a atual jurisprudência do C. STJ não faz qualquer distinção entre os tipos de conta ou aplicação para efeitos de impenhorabilidade do art. 833, X, CPC/15 – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208433-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado ALEX BORGHI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208433-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37722
AGRV.No: 2208433-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : ALEX BORGHI DA SILVA
*Agravo de instrumento execução embasada em contrato
bancário penhora via BACENJUD em conta poupança no
total de R$80.268,91
decisão que acolheu parcial
impugnação
do
executado
para
reconhecer
a
impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos
ausência de qualquer indício de desvirtuamento da conta
poupança, anotando-se que a atual jurisprudência do C. STJ
não faz qualquer distinção entre os tipos de conta ou
aplicação para efeitos de impenhorabilidade do art. 833, X,
CPC/15 decisão mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. fls. 34/36 que, em
execução apoiada em contrato bancário (fls. 10), acolheu
parcialmente a impugnação à penhora via BACENJUD no total
de R$80.268,91, impugnação oposta pelo aqui agravado
(fls. 18), para reconhecer a parcial impenhorabilidade de
certos valores (art. 833, incs. IV e X, do CPC/15).
Assim, quanto ao limite de até 40 salários mínimos (total
de R$41.800,00), mais os saldos de verbas salariais
(R$98,14), ordenou a expedição de guia de levantamento em
prol do executado; o saldo remanescente de R$38.370,77,
em favor do exequente agravante.
2. À reforma do decidido, insurge-se o
recorrente para impedir o levantamento das importâncias
pelo recorrido, porque distribuiu os autos executórios no
ano de 2012, não tendo o executado quitado a dívida nem
oposto embargos de devedor, inclusive o feito ficou
suspenso por ausência de bens penhoráveis. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208433-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pediu ao Juízo de origem, antes da prolação do julgado
aqui combatido, que ordenasse ao devedor impugnante que
juntasse extratos da movimentação da conta bloqueada,
para verificação de que ela não perdeu a característica
de conta poupança, especialmente diante da elevada
quantia penhorada de R$80.268,91, o que causa estranheza.
Contudo, registrou o Magistrado no "decisum" combatido
ser "desnecessária a providência requerida", com o que
não pode concordar, pois a jurisprudência tem afastado
alegação de impenhorabilidade em caso de abuso do
devedor, que assim age para deixar de honrar suas
obrigações, como acontece nesta hipótese em tela.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com parcial suspensividade tão-
somente para obstar os levantamentos (fls. 74/75) e com
resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. Em suas razões recursais, sustenta o
banco exequente que era ônus do agravado demonstrar que
os
valores
realmente
estavam depositados em
conta
poupança, insistindo na possibilidade de penhora quando
descaracterizada a sua utilização como conta corrente,
pelo que pretende a possibilidade de penhora da
integralidade dos valores.
5. Contudo, a jurisprudência mais atual do
C. STJ não tem feito qualquer distinção quanto ao tipo de
aplicação em que estão depositados os valores, sempre
observado o limite de 40 salários mínimos: “AGRAVO INT
ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208433-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer
tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser
respeitada. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt
no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 31/08/2020)
6. É o que basta ao improvimento do
recurso, mantida a decisão do juízo “a quo” por seus
próprios fundamentos.
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js